Tribunal: TJBA
Processo: 8140929-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140929-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. NOVO REGRAMENTO. APLICAÇÃO TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA PARA JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140929-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e como embargado RICARDO SANTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.